Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710699-17.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSEMARY DA SILVA, ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA, ROSIMEIRE DE ARAUJO COSTA, ROSEMERE DOS SANTOS ARVELLOS, ROSENAIDE DIAS BRAGA DE SOUSA, ROSENILDA CRUZ PETROCELI, ROSIANE DA CRUZ DOS SANTOS, ROSIENE MARIA VASCONCELOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Rosemere dos Santos Arvellos para regularizar a representação processual no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator